Tribunal: TJSP
Processo: 1000044-60.2021.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Cartão de Crédito
Órgão julgador: José Tarciso Beraldo
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-09-24
Data de publicação: 2021-09-27

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Alegação de nulidade afastada na forma do voto do Em. Relator sorteado.
CONTRATO – Contrato relativo a operações de cartão de crédito – Operação negada pelo cliente – Estorno de valores – Admissibilidade, uma vez que há expressa previsão contratual – Compra feita à distância e sem demonstração de conferência de identificação do portador do cartão -

Ementa:
CERCEAMENTO DE DEFESA – Inocorrência – Alegação de nulidade afastada na forma do voto do Em. Relator sorteado.
CONTRATO – Contrato relativo a operações de cartão de crédito – Operação negada pelo cliente – Estorno de valores – Admissibilidade, uma vez que há expressa previsão contratual – Compra feita à distância e sem demonstração de conferência de identificação do portador do cartão - Sentença reformada – Apelação provida.